Tribunal: TJPA
Processo: 0812834-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812834-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZENY MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao
agravo de instrumento
manejado por
Luzeny Martins dos Santos
, reformando decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo. A decisão agravada reconheceu a
ausência de juntada do contrato original
como vício essencial à propositura da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se é obrigatória a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária
, ainda que celebrado por meio eletrônico, para a regularidade da instrução da
ação de busca e apreensão
, especialmente quando
a assinatura digital não possui certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
art. 425, §2º, do CPC
e o
art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004
determinam que a validade da cédula de crédito bancário depende da apresentação do título original ou da comprovação de autenticidade, no caso de documento eletrônico certificado digitalmente.

4.

O contrato apresentado pela instituição financeira
não possui assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil
, contrariando as disposições da
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, o que impede o reconhecimento de sua autenticidade e validade jurídica.

5.

Conforme a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, a apresentação do título original é, em regra,
requisito essencial à formação válida da ação de busca e apreensão
, podendo ser excepcionada apenas quando não houver dúvidas quanto à existência do débito e comprovada a não circulação do título — o que não ocorreu no caso (STJ,
AgInt no REsp 2.053.529/GO
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.10.2023;
REsp 1.946.423/MA
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021).

6.

Diante da ausência de certificação digital e da falta de comprovação de depósito do contrato original,
não há elementos que permitam relativizar a exigência legal
, devendo prevalecer o princípio da cartularidade e a segurança jurídica das relações creditícias.

7.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que exigiu a juntada do contrato original, por estar em conformidade com o entendimento dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do contrato original é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

2.

A assinatura eletrônica da parte contratante sem certificação digital ICP-Brasil não confere validade jurídica ao contrato eletrônico para fins de execução ou busca e apreensão.

3.

O princípio da cartularidade impõe a exigência do título original, salvo comprovada inexistência de circulação e autenticidade inequívoca do documento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp nº 1.946.423/MA
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021;
STJ,
AgInt no REsp nº 2.053.529/GO
, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, tendo como parte agravada LUZENY MARTINS DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LUZENY MARTINS DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA (processo nº 0808451-56.2025.8.14.0028) que deferiu liminarmente a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de mora devidamente configurada.

Em suas razões, sustenta o agravante quanto a nulidade da notificação extrajudicial expedida pela financeira, argumenta a existência do vício consistente em matéria de ordem pública. Aduz ainda quanto a ausência do contrato original no processo de origem, fato no qual, compromete a cartularidade do título, assim, requer o provimento da suspensão da liminar deferida no juízo de origem.

Por fim, ainda defende a abusividade das cláusulas contratuais do contrato de alienação fiduciária.

Em sede de decisão interlocutória (ID. 28220020) concedi a medida liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em ato contínuo, prolatei sentença (ID. 29518542), nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE provimento
, no sentido de confirmar a liminar de ID. 28220020, bem com reformar a decisão de ID. 143547401, proferida no Juízo de 1º Grau, por manifesta ausência de requisito essencial para a propositura da ação.

Publique-se. Intime-se.”

Inconformada, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
, defendendo a desnecessidade de juntada do contrato original, ante a presença de contrato com assinatura digital, fato que afasta a necessidade do depósito do contrato em secretária judicial. Ademais, defendem a regular constituição em mora, com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual.

A agravada
LUZENY MARTINS DOS SANTOS
apresenta contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID. 30443909), defendendo a regularidade da decisão e manutenção desta com o improvimento do recurso de Agravo Interno.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em analisar a obrigatoriedade ou não da apresentação da via original do contrato celebrado sob a modalidade eletrônica, para regularidade da instrução da Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira agravante.

Restou verificada a partir de decisão monocrática de minha relatoria quanto a necessidade de juntada da via original do contrato como documento indispensável para regularidade da ação de busca e apreensão do feito constante no processo de origem, nos termos do art. 425, §2º do CPC e art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004.

A decisão agravada ratificou tal entendimento, enfatizando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em regra, se exige a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo tal exigência ser excepcionalmente relativizada apenas quando não houver dúvidas acerca da existência do título, do débito e desde que comprovado que não ocorreu circulação do referido título (AgInt no REsp 2053529 GO 2023/0050907-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, Data de Julgamento: 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

Conforme bem assentou-se por esta relatoria, o documento juntado pela agravante, apesar de firmado de forma eletrônica como sustentado em sede recursal, não se apresenta dotado da necessária assinatura digital certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Contrariamente, a assinatura digital não contém o formato necessário ao reconhecimento da validade, sendo necessário que se faça o depósito em secretária, já que padece de certificação da referida assinatura em questão, circunstância na qual, não há como adotar entendimento de maneira diversa.

Inclusive, os termos previstos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, elucidam a fragilidade deste formato de assinatura, o qual, compromete a segurança e autenticidade jurídica do documento em questão, razão pela qual, verificou-se a necessidade de juntada do contrato em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a presente, a apresentação do original do contrato é essencial, justamente para assegurar a autenticidade do documento e afastar eventual hipótese de circulação indevida do título.

Com efeito, colhe-se a ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Como bem pode se perceber, nas ações de busca e apreensão a juntada do original do contrato afigura-se requisito essencial à formação do processo, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado.

Dentre as ponderações, necessário esclarecer que o contrato vinculado à Ação de Busca e Apreensão afigura-se com assinatura digital, no entanto, esta não possui autenticação quanto a assinatura da devedora Sra. Luzeny Martins, não se admitindo a validade, conforme disposições estabelecidas na Medida Provisória 2.200-2/2001.

Nesse contexto, restando demonstrado nos autos que a agravante não apresentou elementos suficientes para justificar a relativização dessa exigência, tampouco comprovou que o contrato digital apresentado esteja dotado de assinatura certificada pelo ICP-Brasil quanto a assinatura da parte devedora da relação jurídica, de modo que não há como acolher os argumentos por ela apresentados, prevalecendo a exigência do original com depósito em secretária do juízo.

Por tais razões, inexiste fundamento jurídico para a reforma da decisão monocrática agravada, já que essa se encontra em perfeita sintonia com o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025